Tribunal: TJDFT
Processo: 0720356-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720356-42.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MEMÓRIA DE CÁLCULOS. AUSÊNCIA DE RESSALVA. PRECLUSÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Revela-se inadmissível agravo de instrumento interposto pelo advogado do exequente visando a incluir no quantum debeatur outras verbas que não constaram da memória de cálculos por ele próprio apresentada anteriormente, uma vez operada a preclusão lógica. 2. Apesar de o arbitramento dos honorários ser atividade privativa do juízo, compete à parte interessada o ônus de requerer a inclusão nos cálculos da verba honorária que entender devida. 3. O processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo ao credor praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento que busca justamente a satisfação de seu crédito. 4. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 503 e 1000, todos do Código de Processo Civil, defendendo que a fixação dos percentuais previstos no artigo 85, § 3o, do CPC, é de apreciação exclusiva do juiz, e, portanto, não poderia o insurgente incluir livremente na memória de cálculos apresentada anteriormente no cumprimento de sentença o percentual que entende devido em relação aos honorários da fase de conhecimento, sob pena de ilegalidade e usurpação de competência do Poder Judiciário. Salienta inexistir o advento da preclusão lógica, ao contrário do salientado pelo acórdão impugnado. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/1994, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 503 e 1000, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) Com efeito, examinando os autos da demanda principal (autos no 0707220-21.2019.8.07.0018), verifica-se que, após ter sido proferida a decisão objeto do agravo de instrumento, na qual foi indeferido o pedido de inclusão dos honorários correspondentes à fase de conhecimento, a exequente e seus advogados, dentre os quais o ora agravante, peticionaram em ID 45131094 daquele feito, apresentando memória discriminada de cálculos do crédito que entenderam devido, em que constou, tão somente, o valor dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Na petição apresentada, não houve nenhuma alusão aos honorários da fase de conhecimento, nem tampouco qualquer ressalva do patrono, com indicativo de que pretenderia discutir a questão do cabimento ou não da verba honorária alegadamente devida na fase de conhecimento. Ao final daquela petição, a exequente e seus advogados requereram apenas o destaque de honorários contratuais e a expedição das requisições de pagamento no valor indicado. Desse modo, apesar de o arbitramento dos honorários ser atividade privativa do juízo, compete à parte interessada o ônus de requerer a inclusão nos cálculos da verba honorária que entender devida. A propósito, os cálculos apresentados pelos credores já foram homologados pelo juízo, exatamente no valor pretendido, inclusive com o deferimento do pedido de destaque dos honorários contratuais (ID 45710835). Na mesma oportunidade, o magistrado determinou a remessa dos autos à Contadoria tão somente para atualização e indicação das deduções legais, deferindo, incontinenti, a expedição do requisitório pertinente. Não se pode, pois, admitir que o advogado agravante interponha recurso pretendendo incluir outras verbas que não constaram da memória de cálculos por ele próprio apresentada anteriormente, uma vez operada a preclusão lógica. (...) Na espécie, a integridade e a correção do valor apontado pelo credor assumiram especial relevo, na medida em que se trata de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, para o qual a Constituição Federal exige a confecção de precatório ou requisição de pequeno valor, com o rigorismo formal que lhe é próprio, dado que se trata de comprometimento de recursos públicos. Ademais, conforme destacado na decisão ora recorrida, o processo é um conjunto de atos destinados a caminhar para frente, não se admitindo à parte praticar atos sucessivos incompatíveis entre si, sob pena de tumultuar o procedimento que busca justamente a satisfação de seu crédito. Destarte, não se poderia mesmo admitir agravo de instrumento visando à inclusão de honorários advocatícios não abarcados na memória de cálculos apresentada sem qualquer ressalva pelo próprio credor, por se tratar de recurso cujas razões recursais são logicamente contraditórias com manifestação anterior da mesma parte (...)” (ID 14724744). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005